Tribunal: TJPA
Processo: 0009175-90.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009175-90.2018.8.14.0076

APELANTE: NADIR MORAES LACERDA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO A ROGO – CONSUMIDOR ANALFABETO – VALIDADE – ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – IMPRESSÃO DIGITAL E DUAS TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – ART. 80, II, DO CPC – CONFIGURAÇÃO – HIPERVULNERABILIDADE – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A SANÇÃO PROCESSUAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I
– Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo inadmissível seu manejo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado.
II –
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a validade da contratação por pessoa analfabeta, a suficiência dos elementos de prova apresentados pelo banco – contrato subscrito a rogo, impressão digital, duas testemunhas e comprovante de TED – e o descumprimento, pela embargante, do dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), ao deixar de apresentar extrato bancário de fácil acesso.
III –
Ausente contradição: a condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, que justifica o tratamento protetivo no plano material, não impede a constatação de litigância de má-fé no plano processual, pois são categorias autônomas e logicamente independentes.
IV
– O contrato firmado a rogo com aposição da impressão digital do contratante e subscrição de duas testemunhas satisfaz o requisito do art. 595 do Código Civil, sendo desnecessária a outorga de procuração pública para a celebração de empréstimo consignado por pessoa não alfabetizada.
V –
A condenação por litigância de má-fé, fundada no art. 80, II, do CPC, tem amparo objetivo na alteração da verdade dos fatos demonstrada nos autos; a fixação da multa no percentual mínimo de 2% sobre o valor da causa evidencia que a condição pessoal da embargante foi considerada na dosimetria da sanção.
VI –
Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NADIR MORAES LACERDA em face do acórdão proferido por esta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Na peça de embargos (ID n. 33016226), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão: (i) incorreu em omissão ao não examinar a alegada ilegibilidade da impressão digital aposta no contrato e a ausência de qualificação das testemunhas; (ii) apresenta contradição interna ao reconhecer a hipervulnerabilidade da embargante e, simultaneamente, condená-la por litigância de má-fé; (iii) é obscuro quanto ao suposto objetivo ilegal que lhe teria sido atribuído; e (iv) violou o dever de motivação (art. 489, §1º, CPC) ao não enfrentar o argumento de que a transferência TED não comprova consentimento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para afastar integralmente a multa por litigância de má-fé e integrar o julgado com análise das irregularidades formais apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas (ID n. 33016226).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Alega a embargante, em primeiro plano, que o acórdão teria omitido análise sobre: (a) a alegada ilegibilidade da impressão digital; (b) a ausência de qualificação das testemunhas; e (c) a insuficiência da transferência TED como prova do consentimento.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão da validade da contratação por pessoa analfabeta, consignando que a subscrição "a rogo" acompanhada da aposição da impressão digital e da assinatura de duas testemunhas atende ao requisito formal previsto no art. 595 do Código Civil, independentemente de identificação pormenorizada das testemunhas. A esse respeito, a jurisprudência consolidada dispensa a procuração pública e admite a flexibilização da formalidade quando presentes os elementos essenciais de manifestação de vontade. Confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATOS FIRMADOS A ROGO COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELOS RÉUS - DEMANDA IMPROCEDENTE. - Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incube ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo - É válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas, mormente quando a assinatura a rogo é realizada por seu próprio filho - Uma vez comprovada pelos réus a existência e a validade do contrato de cartão de crédito consignado, assim como o de empréstimo, improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica.(TJ-MG - AC: 10000200549285002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Quanto à transferência TED, o acórdão consignou expressamente que havia nos autos comprovante de disponibilização dos valores na conta da apelante, e que, ainda assim, a embargante não apresentou seu extrato bancário – documento de fácil acesso – para contrariar essa presunção, em descumprimento do dever de cooperação (art. 6º do CPC). Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a suprir.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada não caracteriza omissão, tampouco autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. O julgado é suficientemente fundamentado e responde às questões essenciais suscitadas.

Além do mais, sustenta a embargante contradição interna no acórdão, ao argumento de que reconhecer sua hipervulnerabilidade seria inconciliável com a condenação por litigância de má-fé.

Igualmente sem razão.

Não há qualquer antinomia lógica ou jurídica entre o reconhecimento da condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente e a constatação de que, no processo, ocorreu alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). São planos distintos: a vulnerabilidade contratual é circunstância material que justifica a inversão do ônus da prova e o tratamento protetivo no âmbito do CDC; a litigância de má-fé é instituto processual aferível objetivamente a partir da conduta praticada nos autos, independentemente das características pessoais da parte.

O acórdão identificou que a embargante ajuizou a presente demanda negando a contratação em circunstâncias em que a prova documental produzida pelo banco – contrato, impressão digital, testemunhas e comprovante de TED – demonstrava de forma robusta a regularidade do negócio jurídico, sem que a autora se desincumbisse de qualquer prova contrária minimamente consistente. Tal postura configura alteração da verdade dos fatos, enquadrável no inciso II do art. 80 do CPC, sendo irrelevante para a caracterização dessa conduta o grau de escolaridade ou a situação econômica da parte.

A hipervulnerabilidade pode, em tese, modular a aplicação da sanção em situações limítrofes, mas não tem o condão de afastá-la quando a conduta processual é objetivamente identificada. O percentual fixado em 2% sobre o valor da causa – mínimo previsto no art. 81 do CPC – revela que o juízo de origem já levou em conta as circunstâncias pessoais da demandante, aplicando a sanção em seu menor grau.

Não há, portanto, contradição a sanar.

Por fim, alega a embargante obscuridade quanto ao "objetivo ilegal" que lhe teria sido atribuído no acórdão.

Sem razão. O acórdão fundamentou a litigância de má-fé exclusivamente na hipótese do art. 80, II, do CPC – alteração da verdade dos fatos –, não tendo utilizado a expressão "objetivo ilegal" como fundamento autônomo. A embargante confunde os incisos do art. 80, extrapolando do texto do acórdão uma fundamentação que ali não se encontra. Inexiste, portanto, qualquer obscuridade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2026